Tribunal: TJMT
Processo: 1037308-36.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037308-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (EMBARGANTE), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (EMBARGADO), JOSE RENATO BORGES - CPF: 881.038.700-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA HÁ QUATRO ANOS – MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DE CONTRATOS – BOA-FÉ OBJETIVA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência tem como pressupostos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo análise criteriosa do equilíbrio entre os interesses das partes. A preservação da boa-fé objetiva e da segurança jurídica deve ser priorizada, sobretudo quando a manutenção da medida antecipatória se mostra indispensável para evitar prejuízos irreparáveis.

O deferimento de liminares em contratos em litígio deve observar o impacto sobre as relações jurídicas, garantindo que a decisão resguarde a parte em situação de maior vulnerabilidade no processo até o julgamento do mérito. Ausente comprovação suficiente para a revisão dos fundamentos que embasaram a decisão de origem, a medida liminar deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL nº 1005153-93.2020.8.11.0040, movida por JOÃO SICHIERI JUNIOR, indeferiu o pedido de revogação de tutela antecipada anteriormente concedida ao agravado. A decisão de origem determinou a suspensão dos efeitos de contratos de compra e venda futura de milho firmados entre as partes, acolhendo as alegações do agravado sobre inadimplemento contratual e violação da boa-fé por parte da agravante.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a manutenção da tutela de urgência impõe graves prejuízos à sua atividade empresarial, especialmente em razão do longo lapso temporal desde o deferimento da medida, ocorrido em 2020, e das consequências econômicas adversas decorrentes da paralisação dos contratos.

Sustenta que a decisão foi baseada em uma interpretação equivocada da controvérsia contratual, visto que o inadimplemento teria origem na conduta do próprio agravado, que não entregou as 18 mil toneladas de milho previstas nos contratos.

Argumenta, ainda, que a tutela de urgência foi deferida sem a devida análise do risco de dano reverso, que atualmente se manifesta em prejuízos irreparáveis à sua operação, impactando inclusive a produção de etanol e o cumprimento de contratos com distribuidores de combustíveis.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, para revogar a decisão agravada, permitindo o restabelecimento dos efeitos dos contratos firmados entre as partes.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão, confirmando-se a revogação da tutela antecipada com a consequente retomada das obrigações contratuais, considerando os impactos econômicos e a ausência de fundamentos que justifiquem a manutenção da medida deferida em favor do agravado.

Liminar recursal indeferida (ID 262438793).

Apresentados embargos declaratórios (ID 263759776), estes foram rejeitados (ID 265164276).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 266229256).

Sem contrarrazões (ID 268399284).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

No entanto, a análise do caso evidencia que a decisão agravada encontra-se amparada em fundamentos jurídicos robustos e atende aos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A doutrina reconhece a relevância do princípio da boa-fé objetiva como norteador das relações contratuais. Nas palavras de Judith Martins-Costa:

"A boa-fé objetiva não se limita a impor um padrão ético de conduta, mas atua também como limite à aplicação estrita dos contratos, evitando que a execução contratual se desvirtue em prejuízo de uma das partes"
(MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no Direito Privado. São Paulo: RT, 1999, p. 185).

Neste caso, a tutela antecipada deferida no juízo de origem visa proteger os direitos do agravado diante de indícios de violação da boa-fé contratual pela agravante, que, segundo consta, teria adotado práticas que fragilizaram a confiança no cumprimento das obrigações avençadas.

A jurisprudência também reforça que a concessão e a manutenção de tutelas de urgência devem observar a proporcionalidade entre os interesses das partes, considerando especialmente o risco de dano irreversível. Nesse sentido:

“A tutela de urgência visa assegurar o equilíbrio das partes no processo, evitando que uma delas sofra prejuízos irreparáveis enquanto aguarda a decisão de mérito. A sua concessão, ou manutenção, deve observar os critérios da probabilidade do direito e do perigo de dano, resguardando a parte em situação de maior vulnerabilidade no litígio.” (TJSP, AI n.º 2245691-94.2020.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2021).

No que concerne ao
periculum in mora
, a decisão agravada prioriza a segurança jurídica e busca evitar prejuízos irreparáveis ao agravado. A eventual retomada dos contratos antes do julgamento de mérito comprometeria os efeitos protetivos da medida concedida, podendo gerar danos de difícil reparação ao agravado, caso a tese autoral seja acolhida.

Por outro lado, os prejuízos alegados pela agravante, embora relevantes, carecem de comprovação imediata e concreta. A análise liminar não comporta a substituição do juízo originário por especulação, especialmente considerando que o mérito da controvérsia contratual está pendente de julgamento.

Portanto, inexistem razões para se afastar da decisão agravada, que observou adequadamente os requisitos para a concessão da tutela de urgência e priorizou o equilíbrio entre as partes em litígio.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão combatida é reversível e pode ser alterada, caso sejam evidenciadas as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025